Tribunal: STF
Processo: HC 51407
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
1) NO PROCESSO PENAL, O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PODE APELAR DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA, SE NÃO NO FAZ O MINISTÉRIO PÚBLICO, EM BUSCA
DE AGRAVAÇÃO DA PENA.
2)NULIDADE DO PROCESSO, POR DESVIO NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.